Tribunal: TJMT
Processo: 1018281-72.2023.8.11.0042
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018281-72.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JARY GRAFF DOS REIS SILVA - CPF: 073.218.671-45 (APELANTE), ANELISE FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 022.060.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 019.810.791-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRLV. PROVA PERICIAL E CONFISSÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de multa, em razão da apresentação de CRLV falsificado durante abordagem em blitz de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação violou o art. 155 do CPP por suposta ausência de prova judicial idônea; (
ii
) estabelecer se é possível condenação com base em elementos colhidos na fase investigativa; (
iii
) determinar se houve erro de proibição apto a afastar o dolo; e (
iv
) verificar a incidência do princípio in dubio pro reo diante do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação não se baseia exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em conjunto probatório robusto, incluindo laudo pericial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e prova oral produzida em juízo.

4.
O laudo pericial oficial comprova a falsidade do CRLV, evidenciada pela impossibilidade de validação do QR
Code
e pela inconsistência com dados do sistema oficial do DETRAN.

5.
O réu admite ter adquirido o documento por meio de rede social, mediante pagamento irrisório e sem intermediação de órgão oficial, o que evidencia a origem ilícita do documento.

6.
A conduta revela dolo, pois o agente tem ciência das irregularidades do veículo e opta por meio informal e manifestamente inidôneo para obtenção do documento.

7.
O erro de proibição não se configura,
pois
as circunstâncias do caso demonstram que a ilicitude era facilmente perceptível ao homem médio.

8.
O princípio
in dubio pro reo
é inaplicável, pois não há dúvida razoável diante da prova técnica e das declarações do próprio acusado.

9.
A fragilidade do depoimento judicial de testemunha não compromete a condenação, pois há provas autônomas suficientes para sustentar o édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por uso de documento falso não se baseia exclusivamente em depoimento extrajudicial de agente de
trânsito

mas, sim,
em prova pericial, elementos documentais e declarações do réu.

2. A aquisição de documento público por meio informal, com pagamento irrisório e sem validação oficial, evidencia o dolo e afasta o erro de proibição.

3. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é robusto, coerente e convergente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 304; CPP, art. 155 e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Criminal no 0001777-19.2023.8.13.0473, Rel. Des. Edison
Feital
Leite, j. 03.03.2026; TJ-MT, Revisão Criminal no 1024123-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 17.11.2025.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1018281-72.2023.8.11.0042

– CLASSE 417 – COMARCA DE
CUIABÁ

APELANTE :
-
JARY GRAFF DOS REIS SILVA

APELADO
:
- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

Jary
Graff
d
os Reis Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1018281-72.2023.8.11.0042
, pelo
Juízo da
3a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, que
o
condenou
pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304, caput
, do Código Penal
)
, à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10
(
dez
) dias-
multa
,
substituída
a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
(Id.
344055873
)
.

O apelante, por meio de sua defesa técnica,
postula sua absolvição,
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese: (i)
a
nulidade da condenação por suposta violação ao art. 155 do CPP, ante a alegada ausência de prova judicial idônea; (
ii
) impossibilidade de condenação com base em declaração prestada na fase investigativa;
(
iii
)
a ausência de dolo por erro sobre a ilicitude
;
e (
i
v
) incidência do princípio
in dubio pro reo
, diante da suposta fragilidade do acervo probatório

(Id.
344055885
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
344055892
).

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
José de Medeiros
, é pelo desprovimento do recurso (Id.
354696350
)
, conforme entendimento assim sumariado:

Sumário Apelação Criminal. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP). CRLV. 1. Preliminar de nulidade - Art. 155 do CPP. Inocorrência. Condenação amparada em depoimento policial ratificado em juízo e prova pericial técnica. 2. MÉRITO. ERRO DE PROIBIÇÃO. Inocorrência - Aquisição de documento oficial via rede social por valor irrisório. Dolo configurado pela ciência da ilicitude do meio utilizado. 3. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade. Conjunto probatório robusto e harmônico (apreensão, laudo pericial e confissão quanto à origem espúria). Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

A exordial acusatória, constante no Id.344055389, narra os fatos desta forma:

[...]
DO DELITO

Consta no presente caderno investigativo que, no dia 06/08/2023, por volta das 04h30min, na Rodovia MT 251, KM 16, nesta urbe, o acusado JARY GRAFF DOS REIS SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, fez uso de documento público falsificado, consistente em um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo/CRLV.

DO CONTEXTO FÁTICO

Os autos revelam que na data acima descrita, o acusado conduzia a motocicleta
honda
/
titan

esd
, placa KAN-7491, quando foi abordado pelos agentes de trânsito que realizavam uma blitz de lei seca, na referida via pública.

Ressai dos autos que na ocasião, o acusado apresentou o documento CRLV falsificado para os policiais, que constataram a falsidade documental.

Nesse sentido, diante do evidente flagrante, os policiais deram voz de prisão ao denunciado.

Interrogado pelo delegado de polícia, o acusado negou a autoria (ID. Num. 132623241).

Outrossim, constam o boletim de ocorrência (ID. Num. 132621533); o termo de exibição que informa a apreensão do documento falso, apreendido na posse do acusado (ID. Num. 132621538); e o laudo pericial que atestou a falsidade documental (ID. Num. 132623251).
[...].

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, resultando na condenação do acusado. Inconformado com tal desfecho, o acusado, por meio da defesa técnica, interpôs recurso perante esta Corte de Justiça, conforme já relatado.

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria do crime
de
uso de documento falso
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do

auto de prisão em flagrante delito (Id.
344055356
), boletim de ocorrência (Id.
344055357
), termo de exibição e apreensão (Id.
344055362
), laudo pericial n.
212.2.14.9067.2023.133692-A01
(Id.
344055375
),
bem como pelos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual.

Inicialmente a defesa sustenta que a condenação
repousa exclusivamente no depoimento extrajudicial do agente de trânsito Jorge Luiz Oliveira da Costa, porquanto, em juízo, a testemunha declarou expressamente não se recordar dos fatos, limitando-se a confirmar que as declarações prestadas na fase investigativa não foram obtidas mediante coação.

Com efeito, embora a defesa sustente que o depoimento do agente de trânsito, colhido na fase inquisitorial e apenas formalmente confirmado em juízo, seria o único elemento de incriminação, verifica-se que tal elemento não foi utilizado de forma isolada, mas apenas como dado periférico, inserido em um contexto probatório muito mais amplo e consistente.

Nesse panorama, assume papel central o laudo pericial n
.
212.2.14.9067.2023.133692-A01, elaborado por perito oficial, o qual atestou, com rigor técnico, a inconsistência do documento apresentado pelo réu. A perícia demonstrou que o suposto CRLV digital não pôde ser validado pelo QR
Code
, o qual sequer retornou informações quando submetido ao aplicativo oficial de verificação, evidenciando falha estrutural incompatível com documentos autênticos. Ademais, a consulta ao sistema oficial DETRANNET revelou que, na data constante do documento (20/04/2023), sequer era possível a emissão de CRLV referente ao exercício de 2023, por ausência de atualização cadastral do veículo, o que reforça, de forma objetiva, a falsidade do documento.

A par disso, o próprio réu, em interrogatório judicial, admitiu que a motocicleta não estava registrada em seu nome e que sobre o veículo recaíam multas e débitos pendentes que inviabilizavam a obtenção do licenciamento regular perante o DETRAN. Reconheceu, ainda, que, diante dessa situação, buscou por iniciativa própria, em rede social (Facebook), um serviço que prometia a emissão do documento sem a necessidade de comparecimento ao órgão oficial, tendo efetuado o pagamento da quantia de R$ 50,00 a um particular. Relatou, ademais, que recebeu o suposto documento em formato PDF por meio do
aplicativo WhatsApp, procedendo à sua impressão, e que posteriormente o apresentou aos agentes de trânsito durante a abordagem em blitz, juntamente com o CRLV original antigo do veículo.

Diante desse contexto, evidencia-se que a condenação não se apoiou em elemento isolado
, como o depoimento extrajudicial do agente público
, mas sim em um conjunto probatório sólido e harmônico, composto por prova técnica idônea, que atestou de forma objetiva a falsidade do documento, aliada às próprias declarações do réu, que revelam a origem manifestamente irregular do artefato utilizado.

Ademais disso, c
onquanto a defesa tenha buscado sustentar a ocorrência de erro de proibição, sob o argumento de que o apelante acreditava estar sendo atendido por pessoas vinculadas ao DETRAN, tal narrativa não se sustenta diante das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, revelando-se incompatível com o contexto fático delineado.

O erro de proibição, para que seja juridicamente relevante, exige que o agente, de forma escusável, desconheça a ilicitude da conduta, o que pressupõe uma situação em que, mesmo adotando a diligência ordinária esperada do homem médio, não lhe seria possível compreender o caráter ilícito do comportamento. Não se trata, portanto, de mera alegação subjetiva, mas de situação que deve encontrar respaldo em dados objetivos que evidenciem a inevitabilidade do erro.

No caso em exame, as circunstâncias admitidas pelo próprio réu afastam de forma contundente qualquer plausibilidade dessa tese. Isso porque o apelante tinha plena ciência de que o veículo não estava em seu nome e que sobre ele recaíam débitos e pendências administrativas que impediam a regular emissão do licenciamento junto ao órgão competente. Tal contexto, por si só, já impunha ao agente um dever acrescido de cautela quanto à regularidade de qualquer documento que viesse a obter.

Não obstante, ao invés de buscar os meios oficiais, dirigiu-se a ambiente manifestamente informal, qual seja, rede social, onde contratou serviço oferecido por terceiro desconhecido, sem qualquer vínculo comprovado
com a Administração Pública, mediante pagamento irrisório. Trata-se de circunstância que, à luz da experiência comum, revela inequívoco sinal de irregularidade, sendo absolutamente incompatível com os procedimentos administrativos regulares adotados pelos órgãos de trânsito.

A forma de entrega do documento também evidencia a absoluta ausência de verossimilhança da versão defensiva, na medida em que o suposto CRLV foi encaminhado em formato digital (PDF) via aplicativo de mensagens (WhatsApp), sem qualquer validação oficial ou trâmite institucional. A simplicidade do procedimento, aliada ao baixo custo e à informalidade do canal utilizado, constitui elemento objetivo suficiente para afastar qualquer alegação de boa-fé.

Em caso análogo, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C ART. 297 DO CÓDIGO PENAL)- MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - TESE DE ERRO DE TIPO ESSENCIAL AFASTADA - DOLO EVIDENCIADO - CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE QUANTO À PLENA CIÊNCIA DA FALSIDADE - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO - CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM O SIMPLES USO DO DOCUMENTO - POTENCIALIDADE LESIVA À FÉ PÚBLICA DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há que se falar em absolvição por erro de tipo essencial (
art
.
20 do CP) quando o próprio réu, em confissão judicial e extrajudicial, afirma ter plena ciência da falsidade da Carteira Nacional de Habilitação, admitindo não ter se submetido aos procedimentos legais exigidos pelo órgão de trânsito para a obtenção do documento. A prova do dolo, consistente na vontade livre e consciente de usar o documento contrafeito, é extraída de forma inequívoca do acervo probatório, tornando inaplicável o princípio in dubio pro reo. O crime de uso de documento falso é de natureza formal, consumando-se
no momento em que
o agente apresenta o documento, sendo irrelevante a obtenção de vantagem ou a efetiva indução de terceiros a erro, bastando a potencialidade lesiva à fé pública.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00017771920238130473, Relator.:
Des .
(a) Edison
Feital
Leite, Data de Julgamento: 03/03/2026, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/03/2026)

N
o mesmo
sentido, já decidiu esta Corte:

[...] A instrução processual comprova que o acusado, ao ser abordado por policiais militares, apresentou-lhes carteira nacional de
habilitação falsa, agindo com dolo específico de ocultar sua verdadeira identidade e mandado de prisão pendente. 6. A confissão judicial do réu, aliada aos depoimentos policiais, revela que ele utilizava conscientemente o documento falso com a intenção de induzir terceiros em erro, o que caracteriza a tipicidade da conduta. [...]

(TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 10241239120258110000, Relator.: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Data de Julgamento: 17/11/2025, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 17/11/2025)

Dessa forma, a conduta revela, no mínimo, a assunção consciente do risco de estar utilizando documento inidôneo, o que é suficiente para afastar a incidência do erro de proibição.

Nesse contexto, também não merece guarida a invocação do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto sua incidência pressupõe a existência de dúvida razoável acerca da autoria ou materialidade delitiva, o que não se verifica na hipótese em apreço. Ao revés, o acervo probatório revela-se sólido, coerente e convergente, formado por prova técnica idônea – consistente no laudo pericial que atestou a inconsistência e inautenticidade do documento –, corroborada pelas próprias declarações do acusado, que admitiu a obtenção do CRLV por meio manifestamente irregular, em ambiente informal e mediante pagamento irrisório, circunstâncias que evidenciam a plena consciência acerca da ilicitude da conduta ou, ao menos, a assunção do risco de praticá-la.

A fragilidade do depoimento judicial do agente de trânsito, apontada pela defesa, não tem o condão de infirmar esse conjunto probatório robusto, sobretudo porque a condenação não se amparou em tal elemento de forma isolada, mas sim em provas autônomas e independentes, aptas a sustentar, com segurança, o juízo de reprovação penal. Assim, inexistindo qualquer dúvida relevante ou razoável, mas, ao contrário, um quadro probatório firme e harmônico, não há espaço para a aplicação do referido princípio, devendo ser mantida a condenação nos exatos termos em que proferida.

Por derradeiro, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Pelo exposto, em sintonia com o parecer,
nego provimento
ao recurso de
Jary
Graff
d
os Reis Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026